Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713706-50.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 APELADO: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, ANDRE BORGES DA SILVA D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que promova a inclusão do nome da apelante D. DE SOUSA PAULA ME no polo ativo do processo. Após, intimem-se os apelantes MARCEL MAFRA BICALHO, DEUSIANE DE SOUSA PAULA e D. DE SOUSA PAULA ME, para que, no prazo de dez dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator